Tribunal: TJPA
Processo: 0806245-41.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806245-41.2022.8.14.0039

APELANTE: ROZELI SARAIVA GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas;

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por meio dos depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência, os quais confirmaram que a apelante indicou o local onde estavam as drogas e que havia conhecimento da destinação ilícita das substâncias.
4. O laudo toxicológico definitivo confirmou que as substâncias apreendidas tratava-se de Cannabis sativa L. (maconha) e Benzoilmetilecgonina (cocaína), totalizando 271,635g (duzentos e setenta e cinco gramas, seiscentos e trinta e cinco miligramas)

de erva e 0,542g (quinhentos e quarenta e dois miligramas) de substância petrificada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ROZELI SARAIVA GARCIA, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, a apelante alega, unicamente, a ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“(...) no dia 22 de novembro de 2022, por volta das 06h30min, em uma residência localizada na Rua Manaus, nº. 310, bairro Bela Vista, nesta comarca de Paragominas, os denunciados guardaram drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e associaramse para o fim de praticar o crime previsto no nos art. 33, da Lei 11.343/06.

Nos termos do procedimento policial, a Polícia Civil estava em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar nos autos do processo 0805471-11.2022.8.14.0039 na residência acima mencionada, de propriedade dos acusados.

Na ocasião, após realizar buscas no local, a equipe policial encontrou, embaixo da cama, dentro do quarto do casal, uma porção da substância vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 246g e uma porção e três papelotes da referida substância em uma estante na sala da residência, que pesava 25,30g.

Foi encontrado, ainda, com o denunciado João Marcos, 04 papelotes da substância outrora mencionada, que pesavam aproximadamente 6,78g, além uma pedra da substância regularmente conhecida como “crack”, pesando aproximadamente 0,55g e dinheiro em espécie.

Posteriormente ao ocorrido, ambos foram presos em flagrante conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, resultando na apuração anexa. (...)”

Em razão dos fatos, a recorrente foi denunciada e condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que se refere ao pleito de absolvição, vê-se que embora a apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ela imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

A testemunha EYBER DOMINGOS, policial civil, o qual participou da diligência que culminou na prisão da apelante, em juízo, aduziu,
“que estava em cumprimento de mandado de busca pela manhã e chegando ao local o Delegado apresentou o mandado e perguntou se existia entorpecentes na casa e os réus confirmaram, disse que foi em direção ao quarto e lá encontrou as drogas. Informou que não viu os réus vendendo droga, nem prenderam ninguém comprando ou vendendo drogas. Disse que as drogas aparentavam ser maconha na quantia de 246 gramas.
Relatou que os réus apontaram onde estava droga
, mas não informaram qual a destinação. Por fim, que não identificou nenhum elemento de mercância no local da apreensão.”

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato de MICHEL MAGALHÃES, policial civil, também em audiência, que declarou ter sido realizada
“uma busca domiciliar e foram encontrados drogas e dinheiro no local. Que entraram na casa porque tinha um mandado de busca e foram provocados para dar apoio na operação.
Disse que a Rozeli informou onde estava a droga (embaixo da cama)
, que o réu João Marcos afirmou que tinha droga na sua roupa. No momento da ação, relatou que a porta estava aberta. De acordo com o depoente, os réus afirmaram que a droga era para venda para pagar o advogado do filho do casal. Perguntado pela advogada da ré, disse que não lembra se a ré confirmou que vendia drogas.”

No mesmo sentido, é o depoimento, também prestado em juízo, do policial civil NELSON RICARDO.

As provas carreadas aos autos revelam que o entorpecente apreendido com a acusada era destinado à difusão ilícita, tendo em vista que os policiais civis que efetuaram a prisão dela declararam
que em cumprimento ao mandado de busca domiciliar
foram até a residência da apelante e do corréu, companheiro da mesma, onde foram encontradas as drogas apreendidas, ressaltando-se que tais elementos demonstram que ela sabia onde a substância entorpecente estava guardada e sobre a venda de droga que ocorriam em sua residência.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo (ID 14233326), atestou que as substâncias apreendidas com a acusada,
tratava-se de
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha
,
bem como Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína
,
pesando o total de 271,635g (duzentos e setenta e cinco gramas, seiscentos e trinta e cinco miligramas) de erva e 0,542g (quinhentos e quarenta e dois miligramas) de substância petrificada de cor bege, respectivamente,
restando improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Por fim, revendo os aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, bem como o regime inicial semiaberto.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.

Belém, 26/08/2025